Tribunal: TJMT
Processo: 0005419-58.2010.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005419-58.2010.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADONIAS VIDAL DE ALMEIDA - CPF: 602.853.629-68 (APELANTE), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CRISTOVAO PAIVA YAROSESKI (APELADO), SERGIO PANHO - CPF: 702.757.859-04 (APELADO), ADONIAS VIDAL DE ALMEIDA - CPF: 602.853.629-68 (APELADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CRISTOVAO PAIVA YAROSESKI (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE VEÍCULOS - ALEGAÇÕES DO RÉU – CERCEAMENTO DE DEFESA – CHAMAMENTO DE TERCEIROS A INTEGRAR A LIDE – PRELIMINARES REJEITADAS – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – PROVA ROBUSTA NOS AUTOS – CHOQUE FRONTAL COM INGRESSO NA PISTA CONTRARIA – CONTRAMÃO – CULPA DE TERCEIROS – ESTADO DE NECESSIDADE – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 930 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CPC – ALEGAÇÕES DO AUTOR – DANOS MATERIAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS – EXTENSÃO DO DANO ATÉ A DATA DE APTIDÃO PELO LABOR – MODIFICAÇÃO DO DETERMINADO NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PROVAS. Recurso do réu, conhecido e desprovido. Recurso do autor, conhecido e provido parcialmente. Readequação da verba de sucumbência.

(1) – Não há o que se falar em cerceamento de defesa, quando a parte, regularmente intimada, deixa de trazer suas testemunhas, como o previsto no artigo 455 e seu § 3º, do Código de Processo Civil. Soma-se a este aspecto a existência das preclusões temporal e lógica. Na primeira, não apresentou o recurso em relação ao indeferimento pretérito feita pela magistrada em sede de saneador sem recurso. Na segunda porque, aceitando tacitamente aquela decisão, sem quaisquer ressalvas, deu impulso regular nos autos, apresentando memoriais finais e neste consignando que já estava o feito regularmente instruído.

(2) – Não há como anular a sentença para que o suposto terceiro causador do acidente integre a lide já que, a exemplo do alegado cerceamento de defesa, a decisão interlocutória, dada em despacho saneador, passou sem qualquer recurso, ocorrendo, de igual maneira, as preclusões temporal e lógica.

(3) – Não há como albergar pretensão de exclusão de responsabilidade civil em face de o acidente ter sido causado por terceiros e o fato incontroverso, adentrar em contramão se deu por estado de necessidade.

(4) - Mesmo admitida, em princípio, a culpa de terceiro e o fato é decorrente de estado de necessidade o ingresso na pista contrária o causador dos danos é legitimado passivo na respectiva ação de reparação, cumprindo-lhe o dever de indenizar o prejudicado, ressalvado o seu direito de ressarcir-se do terceiro que provocou indiretamente o acidente. (Interpretação dos artigos 930, seu parágrafo único c/c 934 do CC).

(5) – Recurso da parte requerida conhecido e desprovido.

(6) – Constatando que o autor, em face do acidente, teve lesões sérias, ficou hospitalizado por longo tempo, ficou sem condições de exercer seu labor, teve dor física sofrida, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e sim manifesta a existência de danos morais, estes ‘in ré ipsa’.

(7) – Constatando que o autor, em face dos acidentes, teve seqüelas, lesões e cicatrizes na perna e no rosto, tal aspecto encaixa, perfeitamente na natureza do dano estético e, neste aspecto, a questão não é de indeferimento e sim de dosagem do valor.

(8) – Os danos morais e estéticos, embora tratando de situações diversas, podem ser fixados em conjunto, segundo precedentes do STJ. No caso em apreço, levando em consideração as situações do autor (serralheiro) e do réu (motorista), o valor deve ser adequado à realidade de fato, não podendo ser elevado ou irrisório, merecendo uma dosagem razoável, fixando, em conjunto, o montante de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com juros de mora a partir da citação válida e correção monetária, pelo INPC/IGPM, a partir do arbitramento – data do julgamento do recurso.

(9) – Tendo a sentença determinado que a pensão fixada, a ser liquidada por arbitramento, deve ser até a data do término da recuperação, não comprovando que após esta data o autor restou incapacitado para o labor, não lhe assiste razão para eternizar esta condenação, não cumprindo o mesmo o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC.

(10) – Conhecido e desprovido o recurso aviado pela parte requerida, somando ao fato de deferimento parcial das verbas pertinentes ao dano moral e estético promovido em grau recursal pelo autor, readequando o valor da condenação, não mais falando em sucumbência recíproca, deve a parte vencida responder inteiramente pelo pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, com as ressalvas feitas na sentença em face da litigância sob auspícios da gratuidade da justiça.

(11) – Recurso do autor conhecido e provido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Ação de Indenização por danos materiais, morais e estéticos proposta por ADONIAS VIDFAL DE ALMEIDA em face de CRISTOVÃO PAIVA YAROSEZKI e SÉRGIO PANHO, todos identificados e representados nos autos, feito que foi distribuído perante a Comarca de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso. A sentença de piso, julgando parcialmente procedente a lide, condenou os requeridos ao pagamento de R$ 12.700,00 (doze mil e setecentos reais), a título de danos materiais, corrigidos pelo INPC/IGPM e juros moratórios, a partir da data do evento danoso. Condenou nos lucros cessantes anteriores e posteriores ao ingresso da ação, entre a data da ocorrência do acidente (dezembro/2009) até a efetiva comprovação da incapacidade (novembro/2011), cujo valor deverá ser apurado em liquidação da sentença. Desconsiderou a sentença, julgando improcedentes os pedidos de danos morais e estéticos. Custas processuais e honorários advocatícios ‘pro rata’, registrando sucumbência recíproca. Suspensa a exigibilidade em relação aos beneficiários da JUSTIÇA GRATUITA.

1. Sustenta o apelante CRISTOVÃO PAIVA YAROSESKI, em primeiro aspecto, cerceamento de defesa, retorno dos autos ao juízo de piso para regular instrução. Afirma que a negativa de produção da prova se deu de forma ilegal. Da necessidade de reforma da decisão que indeferiu o pedido de intervenção de terceiros. No mérito, manifesta-se pela improcedência da ação, à vista de que o acidente se deu por fato de terceiro.

2. Em grau recursal, manifesta-se o autor apelante para que os requeridos sejam condenados em danos morais e estéticos e, de igual forma, a data da permanência em relação ao dano material até a data em que o mesmo se viu incapacitado pela o exercício de sua atividade laboral.

Contraminutas apresentadas pelos litigantes.

Quanto o bastante, peço dia para julgamento. Providências necessárias; cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

PRELIMINARES.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Em aspecto primeiro deve ser visto o argumento recursal trazido pelo requerido CRISTOVÃO PAIVA YAROSESKI, onde este, em grau recursal, afirma cerceamento de defesa, visto que o indeferimento das provas por parte do magistrado de piso se deu de forma ilegal, privando-o do contraditório.

Compulsando os autos, anoto que o feito foi regularmente SANEADO em data de 10 de julho de 2.016. Naquela oportunidade, foram fixado os pontos controvertidos da demanda e, de igual forma, deferiu a produção de prova testemunhal, determinou o depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão, designando data para a realização de audiência de instrução. Naquela oportunidade foi excluída da lide o requerido SÉRGIO PANDO, prosseguindo tão somente em relação ao apelante. Constam dos autos que o autor arrolou suas testemunhas, expedindo-se ofícios para trazê-las em Juízo. A magistrada de piso, quando da realização da audiência de instrução, aplicou o prescrito no § 3º, do artigo 455, do CPC, considerando que, a ausência do ato do réu em providenciar a intimação de suas testemunhas incide em desistência em não ouvi-las.

Deve ser visto que, no mesmo dia, conforme se vê na ata da audiência, houve determinação para que as partes apresentassem seus respectivos memoriais finais.

Não tem razão o apelante. Não residem, nos autos quaisquer indícios de que sua defesa foi cerceada.

Deve ser visto, inicialmente, que no despacho saneador, a MM. Juíza foi clara: ‘Fixo o prazo para a apresentação do rol de testemunhas em 10 (dez) dias desta decisão, sob pena de preclusão, conforme estabelece o artigo 450 do Novo Código de Processo Civil’. (sic).

Acontece que as testemunhas do requerido não compareceram na audiência, conforme consta o termo de assentada de fls. 327 dos autos.

Neste contexto, o artigo 455 do CPC anota a responsabilidade do advogado da parte informar ou intimar as testemunhas por ele arroladas, dispensando a intimação do Juízo. E, o seu § 3º, manifesta-se que a ausência deste ato, indica que houve desistência em relação a elas.

Desta forma, quando a magistrada em face da omissão da parte em cumprir os dispositivos legais acima, nada mais, nada menos, aplicou os dispositivos legais aos fatos incontroversos nos autos. E, naquela oportunidade, a magistrada também determinou a apresentação dos memoriais finais pelas partes litigantes.

Dois aspectos podem ser observados para, de resto, anotar a inexistência de cerceamento de defesa.

A um; porque no caso, quando do indeferimento da suspensão da audiência por força de não apresentação das testemunhas do requerido, a magistrada estava embasada em fato incontroverso e, aplicaram os dispositivos processuais vigentes que tratava da matéria, precisamente o artigo 455 e seu § 1º, do vigente diploma processual civil;

A dois; porque, de igual forma, houve concordância tácita da parte requerida que, a tempo, forma, modo, não ingressou com o competente recurso junto ao Tribunal, ocorrendo, desta forma a chamada preclusão temporal.

Cuida-se esta, evidentemente de uma sanção de cunho processual imposta aos desatentos, pois decorre da ausência de ato processual no prazo assinalado, dentro do estipulado pelo artigo 223 do CPC:

‘Art. 223 – Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial’.

A três; porque, além da preclusão temporal, na espécie, opera-se também a preclusão lógica, isto é, na lição de Humberto Theodoro Junior: ‘É a que decorre da incompatibilidade entre o ato praticado e outro, que se queria praticar também’.

No caso, o artigo 1.000 do CPC assim prescreve:

‘Art. 1000 - A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer’.

O processo anda para frente. No caso em apreço, a preclusão lógica esta manifestada quando, aceitando tacitamente aquela decisão de não oitiva de suas testemunhas, apresentou singela alegação final, afirmando: ‘CRISTOVÃO PAIVA YAROSESKI, já devidamente qualificado nos autos do processo em epigrafe, por seus advogados, comparece perante Vossa Excelência para apresentar alegações finais remissivas, haja vista que toda a matéria necessária ao deslinde do feito foi tratada na contestação, e na audiência de instrução e julgamento. Diante do exposto o requerido pugna seja julgado totalmente improcedente o pedido, tudo como medida da mais lídima e da lutar justiça’. (sic)

Depara-se, no caso, com direito disponível, àquele que a parte pode livremente dispor, sem que haja norma de caráter cogente a impedi-lo. Não há, por outro lado, alegar cerceamento de defesa se a parte não o alega a tempo, concorda tacitamente com as determinações constantes de decisões interlocutórias em que já está consolidada a coisa julgada material.

Com estas considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

INDEFERIMENTO DO CHAMAMENTO TERCEIROS – O requerido/apelante sustenta a nulidade da sentença visto que lhe foi indeferido o direito de ser chamado o terceiro para integrar a lide, na qualidade de LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO, este como sendo o causador daquele acidente.

Sem razão. Quando do Despacho Saneador, ocorrido em data de 10/07/2016, em face de pretensão de trazer no pólo passivo o Senhor APARECIDO PEREIRA DA SILVA, afirmando ser ele o causador do acidente e, de conseqüência, deve responder solidariamente, a magistrada, fazendo suas razões de decidir, indeferiu esta pretensão.

A própria magistrada anotou a possibilidade de utilização de ação de regresso, aspecto que, poderá ser tratado pelo apelante após a quitação do seu débito, caso saia perdedor desta demanda indenizatória.

Portanto, sem necessidade de aprofundar no caso, traduzindo os mesmos argumentos quando do indeferimento da preliminar de cerceamento de defesa, égide das preclusão temporal e da preclusão lógica, não se vislumbra como, nesta fase, admitir o que já está morto e sepultado pela inércia da parte em não recorrer, sendo dispensável discorrer sobre o mérito certo ou errado daquela decisão.

Com estas considerações, rejeito esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO – NO mérito, afirma o apelante, como causa determinante de exclusão de sua responsabilidade que o acidente motivador das lesões foi provocado por terceiro, precisamente o Senhor APARECIDO PEREIRA DA SILVA. Afirma que, em face deste ter adentrado na pista da rodovia obrigou o apelante adentrar na contramão e colidir frontalmente com o veiculo do apelado.

Sem razão o apelante. O magistrado sentenciante, em suas razões de decidir, foi mu7ito claro e elucidativo em relação ao que constam dos autos. Transcrevo, a seguir, parte do que está registrado naquele ato decisório interlocutório:

‘Por outro lado, a parte demandada sustenta a realização de manobra de desvio aduzindo a necessidade em razão da invasão da pista provocado por terceiro veiculo, atribuindo a causa da colisão à manobra irregular realizada pelo terceiro condutor, se desassociando do nexo de causalidade que o relacionaria à ocorrência do acidente. (...) Ocorre que, embora a parte demandada sustente a legitimidade na manobra de desvio, atribuindo responsabilidade a terceiro condutor, o fato não restou comprovado, não logrando êxito em, comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373-II), haja vista que a conduta imputada (ação) ter sido admitida pela parte, não havendo elementos que afastem o nexo de causalidade entre a conduta admitida e o dano provocado. (...) Inobstante a menção em Boletim de Ocorrência Policial da existência do terceiro condutor responsável por manobra irregular, fato é que a referida circunstância não restou devidamente comprovada, sendo inadmissível a utilização do material de informação produzido em sede inquisitorial como prova da circunstância alegada, máxime porque produzido com base nas declarações do próprio requerido, sem identificação de testemunhas que corroborariam a versão’. (sic).

Realmente, no caso em apreço, toda versão da narrativa do acidente foi feito pelo condutor do V-II, justamente o requerido CRISTOVÃO PAIVA YAROSEZKI. Narra o BO que quando do fato, tinha uma testemunha, PAULO ROGÉRIO ALDRIGHE. Entretanto, de curial importância que esta testemunha fosse ouvida em Juízo. Não compareceu, ocorreu a preclusão, como, de resto, já tratado quando da análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Por outro lado, as testemunhas do autor ouvidas em Juízo, retratadas no DVD que tive a oportunidade de verificar, MÁRCIA FERNANDA ROSNER e CLEITON ALVES LIMA, confirmam que o veiculo do requerido avançou na contramão e colher de frente o veiculo do autor, causando-lhe os danos descritos na inicial. Contudo, estas duas testemunhas não sabem precisar os fatos pretéritos, isto é, a suposta invasão da pista pelo terceiro APARECIDO PEREIRA DA SILVA.

No caso, em que pese não trazer explicitamente o dispositivo legal apontado, para alforriar-se da obrigação de indenizar, o requerido trouxe a colação o disposto no inciso I, do artigo 188, do Código Civil. Não constitui ato ilícito o exercício regular de um direito, isto é, a convergência na contramão em face da suposta invasão da pista protagonizada por APARECIDO.

Está à parte que, apesar de ter feito o dano, o fez em exercício regular de direito, na obrigação de indenizar e, mais tarde, se for o caso, ingressar com ação de regresso contra o terceiro causador do dano.

‘Art. 930 – No caso do inciso II do art.188, se o perigo ocorrer por culpa de terceiro contra ele terá o autor do dano ação regressiva para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado.

Parágrafo Único – A mesma ação competirá contra aquele em defesa de quem causou o dano (art. 188, I)’.

Desta forma, na responsabilidade civil domina o princípio da obrigatoriedade inescusável do causador direto do dano pela reparação em acidente de trânsito. Desse modo, embora não estando caracterizado o ato ilícito do réu/apelante no caso concreto, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos decorrentes do seu ato, sendo-lhe, entretanto, assegurado o direito de regresso, nos termos do artigo 930 do Código Civil Brasileiro, transcrito na íntegra linhas anteriores.

A propósito já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

‘Responsabilidade civil. Acidente de Veículos. Colisão Frontal. Alegação de Culpa de Terceiros. Responsabilidade do causador direto do dano, assegurado eventual direito de regresso contra o terceiro. Culpa do preposto configurada. Responsabilidade da Empregadora Presumida. Súmula 341 do STF. Danos Materiais e Morais Indenizáveis. Ação Julgada Procedente em parte. Correção Monetária da Indenização do Dano Moral a partir da data do arbitramento. Sumula 36723 do STJ. Apelação provida em parte. (Apelação n. 9269354972008826-SP, Relator Desembargador EDGARD ROSA, julgado em 18/07/2012, 25ª Câmara de Direito Privado, publicado em 19/07/2012, fonte Google)’.

Do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.

‘Mesmo admitida, em princípio, a culpa de terceiro, o causador dos danos é legitimado passivo na respectiva ação de reparação, cumprindo-lhe o dever de indenizar o prejudicado, ressalvado o seu direito de ressarcir-se do terceiro que provocou indiretamente o acidente. (Apelação cível n. 31.662, Joinville, Relator Desembargador JOÃO JOSE SCHAEFER, DJE n.8.181, de 31.1.91, pag. 5, fonte Google)’.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial 1.713.105-SP, julgado em 27/11/2018, DJE de 06/12/2018, assim já posicionou:

‘(...) Em situações que envolvem acidente de trânsito, o fato de terceiro só configura causa de exoneração de responsabilidade se equiparado, para todos os efeitos, ao caso fortuito ou força maior, de modo a eliminar por completo a relação de causalidade entre a conduta do agente e o dano. (...) Isso se verifica, por exemplo, quando um veículo sofre colisão e é arremessado em direção a outro, suprimindo qualquer ato volitivo por parte do condutor, vindo sendo apenas utilizado como instrumento do ato ilícito praticado pelo terceiro, que é responsável exclusivo pelo resultado do evento danoso. Diversamente, se houver atitude volitiva daquele que se depara com a situação de perigo, incumbe-lhe, na condição de causador do dano, responder perante o veiculo abalroado, recompondo os prejuízos decorrentes de sua atitude voluntária, ainda que isenta de culpa. (...) Na espécie, há que se atribuir responsabilidade ao condutor do veículo que, embora atingido por um caminhão- levando-o a invadir a faixa contraria, ao tentar manobrar para voltar a sua posição anterior, acabou causando novo acidente, o que revela ato volitivo de sua parte, suficiente para inserir sua conduta na relação de causalidade. Desse modo, embora não esteja configurado o ato ilícito, por ter agido em estado de necessidade, deve ele responder pelos prejuízos causados, sendo-lhe assegurado o direito de regresso contra o verdadeiro culpado, nos termos do art. 930 do CC/2002 (correspondente ao art. 520, do CC/1916). Recurso Especial desprovido. (Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELIZZE, fonte Google)’.

Desta forma, estando sobejamente demonstrado que o apelante CRISTOVÃO PAIVA YAROSESKI adentrou na contramão de direção e atingiu o veículo do autor ADONIAS VIDAL DE ALMEIDA, mesmo na existência de comprovação de que tal fato se deu em face de estado de necessidade, não lhe elide a obrigação de composição do dano já que foi seu causador direto e, de conseqüência, querendo, mais tarde, poderá exercer o direito de regresso, nos termos artigo 934 do Código Civil Brasileiro.

'Art. 934 – Aquele que ressarcir o dano causado a outrem pode reaver o que houver pago daquele por quem pagou, salvo de o causador do dano for descendente seu absoluta ou relativamente incapaz. ’.

É o caso, soçobrando a pretensão recursal do réu/apelante.

Prosseguindo, em relação ao recurso aviado pelo autor/apelante, temos que este, em grau recursal, registra, segundo seu entendimento esposado, desacerto da sentença que, fazendo suas considerações, não lhe deferiu as verbas pleiteadas pertinentes aos danos morais e estéticos. E, de igual forma, em relação ao lapso temporal fixado pelo magistrado no que tange aos danos morais, pensão, determinado na sentença recorrida. Anota o autor/apelante que, devem ser deferidos os danos materiais e estéticos e, por outro lado, que a pensão se estenda até o tempo em que o mesmo não teve condições de exercer seu labor.

Em primeiro aspecto, no caso em comento, de bom alvitre a analise, em conjunto, dos danos morais e materiais pretendidos em grau recursal, negados que foram pela sentença recorrida.

No caso em apreço, o magistrado de piso, ao indeferir a pretensão de indenização por danos morais anotou ausência de gravidade da violação do patrimônio imaterial e com relação aos danos estéticos, afirma que embora haja menção do dano suportado, não reside nos autos a comprovação deste dano.

Discordo do posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante e, neste aspecto, a sentença merece ser reformada para deferir estes danos.

O dano moral está configurado na pessoa da vítima sempre que esta experimentar uma dor física, uma dor moral, e, neste contexto, passar por situações humilhantes, vexatórias, desgostosas, bem como restar privada de seu bem estar.

Para Savatier, dano moral "é qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, etc". (Traité de La Responsabilité Civile, vol.II, nº 525, in Caio Mario da Silva Pereira, Responsabilidade Civil, Editora Forense, RJ, 1989)’.

Nas palavras do Professor Arnoldo Wald, "Dano é a lesão sofrida por uma pessoa no seu patrimônio ou na sua integridade física, constituindo, pois, uma lesão causada a um bem jurídico, que pode ser material ou imaterial. O dano moral é o causado a alguém num dos seus direitos de personalidade, sendo possível à cumulação da responsabilidade pelo dano material e pelo dano moral" (Curso de
Direito Civil
Brasileiro, Editora Revista dos Tribunais, SP, 1989, p. 407)’.

Ora, negar que os fatos não causaram danos morais à apelada seria contestar o óbvio. Sequer podemos avaliar, dentro do contexto probatório dos danos morais, o tamanho do desconforto, da tristeza, do sofrimento, da revolta, em face de que, estando dirigindo com prudência, recebe de ‘chofre’ aquela colisão, não se tratando de um fato corriqueiro e sim de grande repercussão na esfera intima da ofendida, que, neste aspecto, a doutrina anota como ‘dano in re ipsa’, valendo dizer, do próprio conteúdo do fato é o suficiente.

De outro lado pretende o autor/apelante na condenação do réu ao pagamento dos danos estéticos.

Embora, no passado, houvesse uma discussão a respeito de que os danos estéticos e a integridade física de uma pessoa estariam compreendidos em subcategoria dos danos morais, diante do abalo causado ao lesado o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou este entendimento acerca da diferenciação dos institutos, sendo lícita a condenação. Por outro lado, o mesmo STJ, entendeu que, em se tratando de pedido cumulativo, não reside óbice que o julgador, fazendo suas razões, defira um valor único para ambos, ficando aqui o registro inicial.

É certo que o conceito pessoal e também público de beleza é um dos vetores de auto-estima do individuo, se apresenta razoável concluir que o dano estético é aquele que configura como uma perda de um aspecto corporal tido como saudável, como sem defeito, como bonito.

E, portanto, uma perda pessoal em relação a piora de sua aparência. No caso em apreço, o magistrado registrou ausência de provas.

Discordo do seu posicionamento. As provas para identificar os danos estéticos, aliás, sequer contestados pela parte requerida, estão perfeitamente identificados nos autos. Sem alongar no assunto, dentro do conjunto probatório não contestado, depara-se com grandes lesões nas pernas do autor, que, certamente, cicatrizes ficarão para sempre. E, por outro lado, atingiu seu rosto, com deformidades aparentes, quando do acidente.

Os danos estéticos, assim considerados, não são apenas aleijões e deformidades, mas pode ser considerados toda e qualquer alteração na aparência física externa do individuo, que lhe cause uma diminuição estética em relação ao que era antes do evento danoso.

Nunca deixar de olvidar que:

‘A beleza é uma carta de recomendação que nos dispõe favoravelmente em favor de quem a traz, mesmo antes de lê-la’ (SCHOPENHAUER, A Metafísica do Belo)’.

E, a exemplo dos danos morais geram prejuízos imateriais que devem ser reparados, conforme entendimento pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a rigor da Súmula 387, permitindo, inclusive a cumulação.

‘É lícita a cumulação de dano estético e dano moral’.

No que tange ao valor, tanto o dano moral como o estético devem ser arbitrados segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a posição do ofensor e do ofendido, não podendo ser irrisória, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo uma função pedagógica e reparadora do prejuízo sofrido e da prevenção de futura reincidência da conduta lesiva. De igual sorte, não pode levar a insolvência o ofensor, no caso em apreço, se trata de mero motorista que exerce, como autônomo, seu labor, enquanto que o autor, igualmente como autônomo, exerce a profissão de serralheiro.

Tudo deve ser sopesado embora, não se negue tanto para o arbitramento dos danos morais como dos danos estéticos a avaliação estas lesões, sua extensão é tormentosa ao julgador, sendo difícil uma estimativa correta, contendo-se, como anotado, com certa dose de razoabilidade e proporcionalidade, baixando os fatos à realidade e a situação recíproca dos protagonistas do evento.

Desta forma, para o caso em comento, levando em considerações os aspectos acima, sobretudo a situação profissional de ambos, arbitro os danos morais e estéticos, em conjunto, em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Sobre este valor incidirão a correção monetária, pelo INPC/IGPM a partir das fixação (data do término de julgamento deste recurso) e, com relação aos juros moratórios, de 1% ao mês, contados a partir da citação valida, por se tratar de culpa aquiliana.

Por outro aspecto, discorda o autor apelante em relação |à sentença que determinou como termo final, em relação a pensão, a data de novembro de 2011, data da permanência da incapacidade. Pretende o mesmo que este lapso temporal seja estendido até a data em que o mesmo esteja apto para o labor. Não há como agasalhar esta pretensão, por ausência de provas de que após a citada data, o autor não restou incapacitado para o labor. Neste caso, a situação encaixa em danos materiais e estes para serem deferidos devem existir de forma clara e precisa, isenta de qualquer dúvida, na obrigação de comprovação por parte do autor/apelante, na dicção do prescrito no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito decidiu o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

‘APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA –AUTOMÓVEL – FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA – ONUS DO AUTOR – ART. 373-I DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – INDENIZAÇOES INDEVIDAS – DESPROVIMENTO. O Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I, estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. (Processo n. 003353384201181152001, 2ª. Câmara Especializada, Relator Des. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, julgado em 26/06/2018, fonte GOOOGLE)’.

Assim, em parte, a pretensão recursal do autor é procedente.

CONCLUSÃO.

Com estas considerações, conheço de ambos os recursos. Nego provimento ao recurso aviado pelo requerido. Dou provimento parcial ao recurso interposto pelo autor para que, somada a condenação imposta na sentença, seja incluída a condenação por danos morais e estéticos, arbitrados cumulativamente em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), com correção monetária, pelo INPC/IGPM a partir do arbitramento e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação válida. Excluindo a condenação de sucumbência recíproca, fazendo nova adequação, o requerido arcará, por inteiro, com o valor dos custos do processo e honorários advocatícios lá consignados de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Na forma do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro esta verba para 17% (dezessete por cento), sobre o valor atualizado da condenação. Mantida, no mais, a parte final da sentença a respeito da observância da prestação jurisdicional gratuita e as conseqüências decorrentes desta situação prescrita em lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020